Tribunal: STF
Processo: HC 228879
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, que restou assim ementado (AgRg no HC 785902/SC - eDOC 5, p. 175):



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO E ROUBO MAJORADO CONSUMADO. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA E CONDENATÓRIA QUE IMPÔS MEDIDAS CAUTELARES. ANULADA. PROFERIDA NOVA SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA O CRIME DE LATROCÍNIO. MANTIDA A PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES ANTES IMPOSTAS. VIOLAÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 419 DO CPP QUE PREVÊ A MANUTENÇÃO DO STATUS LIBERTATIS DO ACUSADO ATÉ QUE O NOVO JUÍZO COMPETENTE SE MANIFESTE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão foi decretada em razão do descumprimento reiterado das medidas cautelares que foram impostas quando da concessão da liberdade provisória na sentença condenatória. Destacou-se que, após o aceite da justificativa das primeiras violações do monitoramento eletrônico, o agente voltou a descumprir a medida, não sendo mais localizado no endereço declinado e, quando do cumprimento do mandado de prisão, constatou-se a violação da tornozeleira eletrônica. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da manutenção da segregação. 3. Mesmo que ultrapassado o prazo de noventa dias recomendado da monitoração eletrônica, sua revogação não é automática, devendo haver reavaliação da necessidade de sua manutenção, razão por que o agente estava em nítido descumprimento das medidas cautelares impostas. 4. Ainda que assim não fosse, o parágrafo único do art. 419 do CPP, dispositivo legal utilizado para fundamentar a anulação da sentença que impôs as medidas cautelares, prevê que o acusado ficará preso à disposição do novo juízo competente, o que, no caso dos autos, prorroga a vigência da prisão cautelar, decretada após a sentença anulada, até a reavaliação do novo juízo. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado por roubo circunstanciado consumado e tentado, homicídio qualificado e resistência majorada, em concurso material. Ao final da instrução, o Juízo de origem desclassificou as condutas de homicídio e roubo majorado consumado para latrocínio e condenou-o à pena de 21 anos de reclusão, pelo crime de latrocínio e resistência qualificada (arts. 157, § 3º, e 329, § 1º, ambos do Código Penal). Na sentença, foi concedido o direito de recorrer em liberdade, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Posteriormente, em razão do descumprimento de tais medidas, foi decretada a prisão preventiva do paciente com fundamento na necessidade de garantir a aplicação da lei penal.



    O Tribunal local anulou a sentença por entender que o art. 419 do CPP foi violado.



    A defesa alega:a) excesso de prazo na segregação cautelar; b) violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP e c) a medida extrema é desnecessária e desproporcional, tendo em vista que a sentença foi anulada; o paciente permaneceu por mais de um ano em liberdade provisória, mediante monitoramento eletrônico, e durante todo esse período não houve qualquer informação de que tenha voltado a praticar crime; o paciente possui oferta de emprego e residência fixa; d) “o fato de não ter sido encontrado pelo oficial de justiça quando intimado para justificar a violação do dispositivo, não pode ser motivo suficiente para decretar sua prisão”; e) “no Estado de Santa Catarina, o prazo de duração da medida cautelar do monitoramento eletrônico é regulamentado pela Resolução Conjunta GP/CGJ n. 04/2016, que assim prevê em seu artigo 4º, parágrafo único”; f) “superados os 90 (noventa) dias expressamente previstos na Resolução, tem-se que o equipamento eletrônico deveria ter sido removido”; g) o descumprimento do monitoramento eletrônico ocorreu em período posterior ao prazo máximo de noventa dias previsto na legislação estadual e sem que tenha sido determinada a sua prorrogação pelo Juiz.



    Requer, liminarmente, o relaxamento da prisão por excesso de prazo. Subsidiariamente, pede a revogação da prisão e/ou a sua substituição por medida cautelar diversa.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Oficie-se ao Juízo de origem, a fim de que encaminha a esta Corte senha da ação criminal e informe sobre o contido na inicial, esclarecendo sobre os andamentos processuais e eventuais reavaliações da necessidade da segregação cautelar.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente